Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708674-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO TOLEDO CARDOSO, BANCO PAN S.A APELADO: MARCO ANTONIO TOLEDO CARDOSO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões de ID 56022082, o apelado/autor suscita a preliminar de não conhecimento parcial da apelação interposta pelo banco/réu, no que toca à prescrição da matéria e a novos pontos levantados em relação à perícia técnica realizada. Ao compulsar os autos, em uma primeira análise, verifica-se que na apelação de ID 56022074, o banco requerido suscita matérias não levantadas na contestação de ID 56021919, tais como a prejudicial de prescrição, sob o viés trienal e quinquenal, ponto sequer apreciado na r. sentença apelada, o que evidencia, em tese, inovação recursal ou mesmo a rechaçável nulidade de algibeira. Sobre a questão, aliás, posiciona-se o c. STJ, mutatis mutandis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrida, pretendendo "a concessão da Segurança, para convolar em definitiva a Medida Liminar requerida declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, consistente em não considerar válido, laudo médico apresentado, visando a aprovação do candidato". III. Ainda que fosse admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada, recentemente, pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.672.966 / MG - "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 11/05/2022) - o Recurso Especial não ultrapassaria a admissibilidade. No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição, ao fundamento de que, "muito embora a prescrição possa ser reconhecida a qualquer tempo, a particularidade do caso em questão aponta para os princípios da eventualidade e boa-fé processuais, exigindo-se que o direito existente seja alegado desde a fase cognitiva, antes da sentença, pena de renúncia tácita da tese extintiva materializada na prescrição, conforme artigo 191 do Código Civil. Não é ocioso destacar que nas informações de fls. 110/112 não se vê uma linha sequer acerca da prescrição, tanto assim que a r. sentença sequer aborda o tema. E nem poderia, já que não alegado. Portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que configura supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da sistemática recursal, à proibição do ius novorum recursal e à boa-fé processual, em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo as exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou pedido não formulado anteriormente perante o juiz da causa, ensejando o não conhecimento de pretensão caracterizada pela inovação recursal (...) Não é ocioso destacar que o writ foi impetrado em fevereiro de 2008, há mais de 12 anos, portanto, tendo sido definitivamente sentenciado em 2018 depois de idas e vindas em razão de declínio de competência em favor da Justiça Federal e, posteriormente, novamente em favor da Justiça Estadual. E, ao longo de todo o processado e após manifestações da embargante, nada, absolutamente nada a respeito da prescrição foi por ela agitado, sendo comportamento violador da boa-fé processual, para se dizer o menos, invocar a prejudicial apenas em sede de recurso, após sentença concessiva da segurança. Mutatis mutandis, muito embora de nulidade aqui não se trate, tem plena aplicação aqui o entendimento que rechaça a chamada 'nulidade de algibeira', qual seja, o comportamento da parte que silencia durante anos para alegar matéria de ordem pública quando melhor lhe convém, (...) Assim, a insistência na tese de prescrição, agora em sede de aclaratórios, tangencia a má-fé processual, para se dizer o mínimo". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.864.159/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator